Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752781-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALATIEL BARBOSA TORRES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Verifico, também, que o agravante alegou que o agravado possui como advogado constituído nos autos RAYSON RIBEIRO GARCIA, contudo, o agravado informa, na origem, que as publicações devem ser realizadas em nome de Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 (ID 77597807 dos autos no 0716767-79.2019.8.07.0020). Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. À Secretaria da Turma para que cadastre a Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011 como patrono do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora